Tribunal: TJSP
Processo: 1044338-09.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD sobre imóvel – Determinação de valor venal de imóveis para cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, com adoção de base de cálculo nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD sobre imóvel – Determinação de valor venal de imóveis para cobrança de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, com adoção de base de cálculo nos termos do que dispõe o Decreto Estadual n° 55.002/09. Alteração de base de cálculo e subsequente majoração de tributo que só pode ser realizada por meio de lei. Ofensa ao princípio da Legalidade, violação ao art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, II, §1o, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de arbitramento por processo administrativo próprio, termos do art. 148 do CTN e do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000, devendo ser respeitado o princípio da legalidade, previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal e art. 97, inciso II, e §1o, do Código Tributário Nacional. Sentença parcialmente reformada para permitir o arbitramento. Recurso da Fazenda Parcialmente Provido. Desacolhida a Remessa Necessária.